Tribunal: TJBA
Processo: 0502566-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0502566-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO ALVES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Pedido de reenquadramento de policial militar que ocupava a graduação de Sargento para a patente de 1º Tenente com o consequente cálculo de proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM; e de implantação da GAP V nos proventos de inatividade. Sentença que no tocante à pretensão de reenquadramento funcional, pronunciou a prescrição; quanto a incorporação da GAP V aos proventos da inatividade julgou procedente a demanda. RECURSO DE CÍCERO ALVES DA SILVA FILHO. Inocorrência de prescrição, pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para propositura da demanda renova-se a cada mês. Mérito. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito de o policial ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30 anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001. Nesse contexto, o autor tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição na remuneração do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente (artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.356/2009) e não a ser promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício para o militar que vai à reserva remunerada está ligado apenas ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira. Inexiste documentação nos autos comprovando participação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM, que é requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais, iniciado pelo posto de 1º Tenente PM/BA, quando ainda na ativa. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. Preliminar de prescrição rejeitada. Mérito. Por possuir a Gratificação de Atividade Policial caráter genérico (art. 17 da Lei Estadual n.º 7.145/97), vez que não se funda em suporte fático específico e é concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, esta constitui-se como verdadeiro aumento de remuneração disfarçado de vantagem pecuniária. Em face do princípio da paridade entre ativos e inativos, deve ser assegurado aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Além disso, há comprovação nos autos de que percebe GAPM III a indicar o cumprimento do único requisito legal (laborar em carga horária de 180 horas mensais, ou seja, superior a 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis 7.145/97 e 12.566/12) para a percepção da vantagem nas referências III, IV e V, nada obstando, por isso, a percepção da GAPM V pelo impetrante. Então, considerando que a implantação da GAP na referência V se deu a partir de 1º de abril de 2015 para os militares em atividade, consoante artigo 6º, da Lei Estadual nº 12.566/12, faz jus ao impetrante a ter implantado em seus proventos de inatividade, desde a propositura da presente ação a GAP na referência V. Em Reexame Necessário reforma-se a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito quanto ao reenquadramento, bem como estabelecer que o cálculo das verbas salariais já vencidas deverá observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ: correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021; mas Nega-se Provimento às Apelações Cíveis de CICERO ALVES DA SILVA FILHO e do ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelações Cíveis nº 0502566-85.2016.8.05.0001, em que figura como apelantes CICERO ALVES DA SILVA FILHO e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.